Tribunal: TJBA
Processo: 8148484-26.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148484-26.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALAN SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
Priscila Elis Pereira Mesquita

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM PREVISÃO CLARA. TARIFAS SEM COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de financiamento de veículo, reconhecendo apenas abusividade da tarifa de registro de contrato, mas mantendo juros remuneratórios, capitalização diária, seguro prestamista e tarifa de avaliação. O apelante contratou financiamento de motocicleta em 48 parcelas de R$ 1.028,26, com taxa de 3,08% a.m., pleiteando revisão integral do contrato.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em: (i) existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) abusividade dos juros remuneratórios de 3,08% a.m. frente à taxa média BACEN de 2,08% a.m.; (iii) legalidade da capitalização diária de juros; (iv) configuração de venda casada do seguro prestamista; (v) legitimidade da tarifa de avaliação; e (vi) cabimento da repetição do indébito em dobro.

III. Razões de decidir

3.

Rejeitada preliminar de nulidade, pois a sentença apresentou fundamentação suficiente, ainda que sucinta, permitindo compreensão do raciocínio judicial.

4.

Juros remuneratórios:
Reconhecida abusividade da taxa de 3,08% a.m., aproximadamente 48% acima da taxa média BACEN de 2,08% a.m., sem justificativa baseada em características específicas da operação. Discrepância superior a uma vez e meia da média extrapola razoabilidade. Redução à taxa média de mercado.

5.

Capitalização diária:
Afastada por ausência de cláusula expressa, clara e destacada que informe inequivocamente ao consumidor sobre adoção de capitalização diária e seu impacto econômico, violando dever de transparência (CDC, art. 6º, III). Substituição por capitalização mensal.

6.

Seguro prestamista:
Mantida validade da contratação. Instrumento apartado, cláusula expressa de opcionalidade, jornada digital permitindo escolha, edição ou recusa, e ausência de prova concreta de imposição afastam configuração de venda casada.

7.

Tarifa de avaliação:
Afastada por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958/STJ, cabendo à instituição financeira o ônus probatório não atendido.

8.

Tarifa de registro:
Mantida a exclusão determinada em primeira instância por ausência de comprovação do serviço.

9.

Repetição do indébito:
Deferida em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único). Cobranças indevidas decorrem de prática padronizada e estrutural, não configurando engano justificável. Orientação do STJ (EREsp 1.413.542/RS).

10.

Recalculo das parcelas:
autorizar pagamento das parcelas recalculadas, vedada negativação ou busca e apreensão durante adimplência regular.

11.

Sucumbência:
Redistribuída em 60% para a ré e 40% para o autor, com majoração dos honorários para 15% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII; 39, I; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º; CPC, arts. 489, §1º; 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8148484-26.2025.8.05.0001, em que é apelante ALAN SANTOS OLIVEIRA e apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA